Tribunal: STF
Processo: ARE 1320663
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVDO – DESPROVIMENTO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUTOS QUE RETORNARAM DO STJ. POSICIONAMENTO DA QUARTA TURMA QUANTO AOS PONTOS RELEVANTES. PIS E COFINS. LEIS NºS. 10.637/02 E 10.833/03 NÃO-CUMULA . TIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. O CONCEITO DE INSUMO DEVE SER AFERIDO COM A OBSERVÂNCIA DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO ESSENCIAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NA FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EEITOS INFRINGEENTES. 
    1. Os autos retornaram do C. STJ para que esta Quarta Turma possa pronunciar-se sobre pontos relevantes quanto ao creditamento dos insumos relativos à publicidade, propaganda e valores pagos a título de comissões aos representantes comerciais, nos termos em que pugnado na inicial. 
    2. Em uma análise minuciosa dos autos, verifica-se que o direito de abater o valor dispendido na aquisição de insumos somente se aplica aos bens e serviços utilizados como essenciais na prestação de serviços e na fabricação dos produtos.
    3. Ressalte-se, ainda, que a autoridade impetrada deve observar a literalidade das Leis nºs. 10.637/2002 e 10.833/2003, além das IN 247/2002 e 404/2004. Dessa forma, somente deve ser configurado insumo, para fins de creditamento, aquilo que seja primordial ao sistema produtivo do bem destinado à venda e ao ato de prestação de um serviço dos quais resultam a receita tributada.
    4. Dessa forma, o conceito de insumo deve ser aferido com a observância dos critérios de essencialidade ou relevância em relação à importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica exercida pelo contribuinte.
    5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.
    [...]
    As Leis nº.s 10.637/02 e 10.833/03 dispuseram sobre a não cumulatividade quanto ao PIS e a COFINS, respectivamente, estabeleceram como fato gerador daqueles tributos o auferimento de receitas pelas empresas e estabeleceram condições para o direito ao creditamento.
    Em uma análise minuciosa dos autos, verifica-se que o direito de abater o valor dispendido na aquisição de insumos somente se aplica aos bens e serviços utilizados como essenciais na prestação de serviços e na fabricação dos produtos.
    Ressalte-se, ainda, que a autoridade impetrada deve observar a literalidade das Leis nº.s 10.637/2002 e 10.833/2002, além das IN 247/2002 e 404/2004. Dessa forma, somente deve ser configurado insumo, para fins de creditamento, aquilo que seja primordial ao sistema produtivo do bem destinado à venda e ao ato de prestação de um erviço dos quais resultam a receita tributada.
    Ademais, os montantes gastos com publicidade e propaganda, embora sejam importantes para a atividade desenvolvida pela empresa, não estão vinculada à atividade-fim da pessoa jurídica, logo, não estão enquadradas no conceito de insumos, inexistindo autorização legal para o creditamento. 
    [...]
    Dessa forma, o conceito de insumo deve ser aferido com a observância dos critérios de essencialidade ou relevância em relação à importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica exercida pelo contribuinte.
    [...]
    No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos XXXV e LV, 93, inciso IX, 195, § 12, da Constituição Federal. Afirma nulo o julgamento dos embargos de declaração interpostos na origem por ausência de fundamentação em relação à essencialidade dos insumos. Sustenta abrangidos pelo conceito de insumo, para fins de creditamento das contribuições ao PIS e à COFINS, todos os bens e serviços utilizados no processo produtivo, alegando inconstitucional a interpretação restritiva, utilizada na sistemática de creditamento do IPI, segundo a qual leva-se em consideração apenas bens e serviços utilizados diretamente na fabricação dos produtos. Diz aplicável o critério da essencialidade do custo para o processo produtivo sob a óptica da empresa. Discorre sobre a essencialidade dos custos alusivos a publicidade e propaganda na atividade empresarial. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    No mais, o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Ante o quadro, conheço e desprovejo o agravo..
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator